Tribunal: TJSP
Processo: 2215017-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta bancária da executada – Inadmissibilidade – Documentos indicam que valor bloqueado decorre de benefício previdenciário – Valor proveniente de depósito judicial em ação que a agravante moveu contra o INSS para recebimento de auxílio doença – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC – Liberação do valor constrito – Decisão

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta bancária da executada – Inadmissibilidade – Documentos indicam que valor bloqueado decorre de benefício previdenciário – Valor proveniente de depósito judicial em ação que a agravante moveu contra o INSS para recebimento de auxílio doença – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC – Liberação do valor constrito – Decisão reformada – Recurso provido.